Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706600-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JONAS COSTA LUZ Despacho 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa e utilizar o vencimento do cargo efetivo do mês de março de 1990 como base de cálculo para o valor devido. 2. Além disso, a decisão determinou que o quantum debeatur deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora pelo índice aplicado à caderneta da poupança (ID no 8200335, págs. 1-3, proc. 0711605-46.2018.8.07.0018). 3. Determinei a suspensão do processo originário até que o Plenário do STF aprecie o pedido de modulação de efeitos do acórdão prolatado no RE no 870.947 (ID no 8227693, págs. 1-3). 4. O acórdão de IDs no 14279677, págs. 1-3 e no 16011615, págs. 1-4, rejeitou, pela segunda vez, a tese de ilegitimidade ativa do agravado. 5. O agravado informou que renunciou ao direito de correção monetária pelo IPCA-E no período posterior a 30/6/2009 até 25/3/2015 (ID no 10282847, pág. 1). 6. Desse modo, intime-se o agravante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. À Il. Secretaria da 8a Turma para alterar a classe processual destes autos de embargos de declaração (ED) para agravo de instrumento (AI). 8. Após, retornem-me os autos. 9. Publique-se.